Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. FATO GERADOR DO ITBI. NÃO CONFIGURAÇÃO. HIPÓTESE DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter Vivos (ITBI) incide quando verificada transmissão onerosa entre vivos, a qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, sendo de competência dos Municípios nos termos do art. 156, II da CF/88.
2. Não incide o ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, II, §2o, I da CF/88).
3. A integralização de capital pelos sócios, por meio de bens imóveis, afasta a incidência do ITBI, independentemente da atividade preponderante da sociedade empresária.
4. Recurso conhecido e desprovido.